Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733600-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO DARQUE DE ALMEIDA, ARMANDO YAMASHITA ARATANI AGRAVADO: DEJANIR JANIO FURLAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO YAMASHITA ARATANI e LAZARO DARQUE DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701370-61.2020.8.07.0014, que deferiu a penhora postulada, “no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo executado LAZARO DARQUE DE ALMEIDA a título de vencimentos” (Id. 39996350). Em suas razões (Id. 39996345), os agravantes aduzem que a renda de LAZARO é proveniente de uma aposentadoria cujo valor líquido é de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Afirmam que o percentual deferido causará transtornos gravíssimos ao segundo agravante, já que possui empréstimos consignados e despesas médicas consigo, esposa e filhos. Alegam que estão em posse do agravado dois imóveis que sequer foram avaliados e podem ter valor financeiro maior do que a dívida. Apontam que ambas as verbas (aposentadoria e salários) são impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Salientam que se trata de tentativa de bloqueios de valores que possuem natureza alimentar, e que a ordem jurídico-positiva privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos. Ponderam que, embora se tenha o posicionamento do STJ quanto à relativização da penhora salarial, esta depende expressamente da ausência de prejuízo ao sustento digno do devedor. Asseveram que o valor auferido a título de aposentadoria está totalmente comprometido com despesas de extrema necessidade, acrescentando que a penhora poderá trazer prejuízos à subsistência do segundo agravante e de sua família. Defendem a suspensão dos efeitos da decisão, para evitar prejuízos à condição financeira e colocar em risco os tratamentos de saúde da família. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo, modificando-se a decisão proferida pelo Juízo a quo quanto ao integral afastamento da penhora das verbas correspondentes à aposentadoria. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao segundo agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para ciência e implementação dos descontos. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar se o valor fixado no decisum agravado pode resultar no comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, o que será mais bem apurado após o contraditório. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora